Tribunal: TJBA
Processo: 8030539-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8030539-18.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAISSA MILENE VELOSO BITENCOURT DOS SANTOS e outros Advogado(s): EUNICE DA FONSECA CALIXTO, JOEL BRANDAO FILHO, MARILSON CONCEICAO BATISTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECEPTAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Ebert Junio Coelho Lotero e Raissa Milene Veloso Bitencourt dos Santos contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado em continuidade delitiva (CP, art. 157, §2º, II, e §2-A, I, c/c art. 71) e pelo crime de receptação (CP, art. 180), impondo a cada réu a pena de 15 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 dias-multa, com manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Fatos relevantes. Na noite de 14 de fevereiro de 2025, na Avenida Paralela, em Salvador/BA, os réus, em concurso com terceiro não identificado, subtraíram mediante grave ameaça com emprego de revólver calibre .38 pertences de diversas vítimas em diferentes locais (Narandiba e Castelo Branco), percorrendo a região a bordo de veículo VW Fox com restrição de roubo e placas adulteradas, sendo presos em flagrante após perseguição policial que culminou em colisão do automóvel. 3. Recursos. Ebert arguiu nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteou a absolvição da receptação e a desclassificação do roubo para furto, além de ajustes na dosimetria da pena. Raissa postulou o direito de recorrer em liberdade, a absolvição da receptação, o reconhecimento da forma tentada do roubo e a revisão da dosimetria, incluindo o reconhecimento da atenuantes de coação moral resistível e redução da pena aquém do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há seis questões em discussão: (i) analisar se eventual vício no reconhecimento pessoal policial invalida a condenação quando a autoria é confirmada sob o crivo do contraditório; (ii) analisar se a conduta deve ser desclassificada de roubo para furto; (iii) analisar se o roubo se consumou ou deve ser reconhecido na forma tentada; (iv) analisar se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser afastada em razão de suposto defeito no armamento; (v) analisar se os réus devem ser absolvidos da receptação por alegado desconhecimento da origem ilícita do veículo; (vi) analisar se a dosimetria merece revisão quanto às circunstâncias judiciais, atenuantes e frações das causas de aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Eventual vício no reconhecimento pessoal policial fica superado quando a autoria é confirmada em juízo, sob contraditório e ampla defesa, com segurança absoluta pelas vítimas, e ainda corroborada pela confissão dos próprios réus e pela prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos. Preliminar rejeitada. 6. A desclassificação do roubo para furto é inviável. O réu Ebert confessou que recolhia os objetos enquanto Raissa empunhava a arma, e as vítimas confirmaram detalhadamente o emprego de grave ameaça. No concurso de agentes, a grave ameaça exercida com arma de fogo comunica-se a todos os coautores que aderiram voluntariamente à empreitada criminosa. 7. O crime de roubo consumou-se com a efetiva inversão da posse dos bens mediante grave ameaça, prescindindo de posse mansa e pacífica da res furtiva. Os réus percorreram todo o iter criminis, lograram subtrair os objetos e se evadiram dos locais, sendo detidos somente após perseguição policial e acidente automobilístico em bairro distinto. Aplicação da Súmula 582 do STJ. 8. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo resta mantida. O laudo pericial atestou que o revólver calibre .38, embora desprovido do botão-chave de abertura do tambor, apresentava mecanismos atuantes e estava apto para realizar disparos. Ademais, a apreensão e a perícia da arma são prescindíveis quando seu uso é comprovado por outros meios de prova idôneos. 9. A apreensão do veículo roubado, com placa adulterada e sem documentação, em poder dos réus, que o utilizavam como instrumento para prática de arrastão, inverte o ônus probatório, incumbindo à defesa comprovar a origem lícita ou o desconhecimento da ilicitude, encargo do qual não se desincumbiram satisfatoriamente. 10. A valoração negativa das consequências do crime na pena-base encontra fundamento concreto no expressivo abalo psicológico infligido às vítimas e no modo especialmente reprovável de execução: em uma única noite, os réus realizaram roubos em múltiplos locais, abordando inúmeras vítimas com arma em punho, com linguagem ameaçadora e truculenta, em via pública. 11. A atenuante da coação moral resistível não se aplica à ré Raissa, que aderiu voluntariamente à empreitada criminosa, sem qualquer constrangimento que lhe retirasse a liberdade de escolha. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). 12. A aplicação das causas de aumento na terceira fase exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação das majorantes (Súmula 443/STJ). Ausente justificativa idônea para frações superiores ao mínimo, aplica-se o patamar de 1/3 para as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, de forma sucessiva. A continuidade delitiva comporta o acréscimo de 2/3, diante da pluralidade de vítimas e da reiteração das condutas em diferentes locais na mesma noite. 13. A pena de multa é sanção de aplicação cogente prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que se mostra incabível a sua exclusão, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 14. A manutenção da prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e pela inalteração das circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar. Réus que permaneceram presos durante toda a instrução processual não devem ser postos em liberdade após sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente providos apenas para corrigir a dosimetria da pena, fixando-a em 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa para cada réu, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. Eventual vício no reconhecimento pessoal policial não invalida a condenação quando a autoria é confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório, por depoimentos seguros das vítimas e por outros meios de prova idôneos. 2. No concurso de agentes, a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo comunica-se a todos os coautores que aderiram voluntariamente à empreitada criminosa. 3. O crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse dos bens mediante violência ou grave ameaça, prescindindo de posse mansa e pacífica da res furtiva. 4. A ausência de peça acessória em arma de fogo não afasta a causa de aumento quando laudo pericial atesta a aptidão para disparos. 5. No crime de receptação, apreendido o bem em poder do agente, incumbe à defesa comprovar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita do bem. 6. A aplicação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação das majorantes incidentes." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, 'c' e 'd', 68, parágrafo único, 71, 157, §2º, II, e §2-A, I, e 180; CPP, arts. 155, 156 e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 443; STJ, Súmula nº 582; STJ, AgRg no REsp nº 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 912.109/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, HC nº 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 707.389/MG, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STJ, HC nº 547.478/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.142.873/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 28.11.2017. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n° 8030539-18.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelantes Ebert Junior Coelho Lotero e Raissa Milene Veloso Bitencourt dos Santos e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Recursos, Rejeitar a Preliminar e no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .